Tribunal: TJDFT
Processo: 0706781-65.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. COLISÃO LATERAL. PREJUÍZO MATERIAL DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presunção decorrente da revelia “é relativa e (...) não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz" (REsp n. 2.030.892/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022).
2. Os transtornos decorrentes do acionamento do seguro do veículo e da privação do bem envolvido na colisão não configuram dano moral. “(...)11. Conquanto qualquer acidente automobilístico irradie aos envolvidos transtornos, contratempos e chateações, não é todo sinistro que encerra gravidade suficiente a macular os direitos da personalidade dos vitimados pelo evento, irradiando-lhes dano de natureza moral, resultando que, conquanto ocorrido o sinistro e determinada a culpa pela sua produção, não tendo o vitimado experimentado lesão à sua integridade física, conquanto padecente dos transtornos e prejuízos materiais, não se divisa fato apto a legitimar que seja reconhecida a subsistência de dano moral afligindo-o. 12. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento proporcionais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca e proporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, Artigos 85, § 14, e 86). 13. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1817497, 07117072320228070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024)
3. Os transtornos enfrentados pelo requerente com o conserto do veículo não são suficientes para configurar o dano moral, mesmo porque eventual comprometimento de atividade laborativa durante o período do conserto insere-se no âmbito dos danos emergentes que não servem para fundamentar a compensação do dano extrapatrimonial.
4. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.